Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705350-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: ELIZABETE NONATO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora salarial. Nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, guia de recolhimento e comprovante de pagamento. O agravante juntou o comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos a guia de recolhimento, sob pena de necessidade de recolhimento em dobro. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator